Tribunal: TJSP
Processo: 1504116-79.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – Lei de violência doméstica ou familiar – Prova oral suficiente à certeza da conduta atribuída ao réu – Relevo da firme palavra da vítima corroborada pela fala do acusado na fase policial – Manutenção da condenação – Exasperada a pena-base em razão dos maus antecedentes, possível é o retorno ao mínimo legal na segunda fase pela confissão espontânea, ainda

Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – Lei de violência doméstica ou familiar – Prova oral suficiente à certeza da conduta atribuída ao réu – Relevo da firme palavra da vítima corroborada pela fala do acusado na fase policial – Manutenção da condenação – Exasperada a pena-base em razão dos maus antecedentes, possível é o retorno ao mínimo legal na segunda fase pela confissão espontânea, ainda que extrajudicial e parcial – Precedentes do STJ – Regime aberto e suspensão condicional da pena inalterados – Recurso parcialmente provido (voto no 47480).